Tribunal: TJPA
Processo: 0000882-19.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000882-19.2016.8.14.0136

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TORRES & ASSIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000882-19.2016.8.14.0136

COMARCA:

CANAÃ DOS CARAJÁS / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/PA nº. 16.637-A)

APELADO:

TORRES & ASSIS LTDA ME E OUTROS

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DE CUSTAS NECESSÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000882-19.2016.8.14.0136

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/PA nº. 16.637-A)

APELADO:
TORRES & ASSIS LTDA ME E OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
Ação Monitória,
que move em face de
TORRES & ASSIS LTDA ME e OUTROS,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

Na exordial
(Id. 1869784),
alega o autor que firmou com os requeridos o Termo de Adesão ao Cartão BNDES, com limite de crédito rotativo no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), porém, as obrigações pactuadas não foram adimplidas, apesar de devidamente notificados os devedores, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando o pagamento dos débitos.

Após tentativas infrutíferas de citação, o autor requereu pesquisas de endereço via sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL
(Id. 1869791 – pg. 7)
, tendo o juízo determinado o recolhimento de custas no prazo de 05 (cinco) dias
(Id. 1869792 – pg. 2),
que não foi cumprido.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1869793 – pg. 2)
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, após o que, foi juntada aos autos petição comprovando o recolhimento das custas
(Id. 1869794)
.

Embargos de Declaração opostos pelo autor
(Id. 1869794 – pg. 9)
e não acolhidos pelo juízo
(Id. 1869795).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 1869796)
, aduzindo que as custas foram pagas anteriormente à prolação da sentença e que não houve sua prévia notificação pessoal antes do feito ser extinto, pelo que requer a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se foi correta a decisão de origem que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas necessárias ao prosseguimento do feito.

Defende o apelante, em suma, que as custas foram recolhidas anteriormente à sentença e que não foi intimado para manifestar-se antes do processo ser extinto.

Da análise dos autos, constata-se que, no dia 25/05/2018, foi publicada decisão interlocutória determinando o recolhimento de custas para efetivação de pesquisas de endereço nos diversos sistemas disponíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (Id. 1869792 – pg. 3), sendo certificada a inércia do autor no dia 07/06/2018 - portanto, 02 (dois) dias após o encerramento do prazo fixado (Id. 1869792 – pg. 4). E, em 20/06/2018 foi sentenciado os autos.

Somente no dia 21/06/2018, foi juntada aos autos a petição com o comprovante do recolhimento de custas (Id. 1869794), cuja postagem ocorrera no dia 12/06/2018, da qual se extrai que o efetivo pagamento ocorreu no dia 07/06/2018.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nesse contexto, a extinção do feito não poderia ser fundamentada no inciso VI do art. 485, visto tratar-se de hipótese de abandono de causa, insculpida no art. 485, inciso III do CPC/2015, sendo, porém, indispensável a intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção da ação, o que não restou demonstrado no presente caso.

Desta feita, inexistindo a intimação da parte para suprir a falta, a extinção do feito sem resolução do mérito viola o princípio do devido processo legal, bem como o da efetiva prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente/’apelante. 2 – Com efeito, o não recolhimento das custas pela parte, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, contudo, não se trata de hipótese de ausência interesse processual, conforme decidiu o juízo “a quo”, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 3 – Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil, o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída. 4 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

(TJ-PA - APL: 00069833520178140040 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PELA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INITMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte. Recurso Provido

(TJ-PA - AC: 00002002820058140014 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018).

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença vergastada, pois evidente a necessidade e utilidade no provimento jurisdicional, inviabilizando, pois, a assertiva de perda do interesse processual.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da ação.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024